Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESTUDANTE DIAGNOSTICADA COM TDAH. LEI N. 14.254/2021. INSERÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR. TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS. RISCO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DA ROTINA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei n. 14.254/2021 dispõe sobre o acompanhamento integral para estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Os artigos 2o e 3o da referida norma asseguram aos educandos com transtornos de aprendizagem o direito de obter cuidado e proteção especial em estabelecimentos de ensino, com atendimento específico.
2. Na hipótese, a parte agravada alega que, nos dias de prova realizadas no turno em que está matriculada, é retirada da sala de aula. Por esse motivo, sustenta que as provas devem ser aplicadas somente com o tempo adicional de 1 hora.
3. A imposição judicial de concessão de 1 hora a mais para a realização de provas ultrapassa os preceitos normativos da Lei n. 14.254/2021 e impacta a rotina escolar. Ademais, gera à estudante a perda das aulas ministradas no turno em que está matriculada, conforme consta do documento elaborado pela instituição de ensino.
4. É a escola que, juntamente com os professores, pedagogos e demais profissionais de ensino – amparados pelo diagnostico do estudante – que deve estudar e aplicar a melhor estratégia no ensino do aluno.
5. Verificado que a criança/adolescente se encontra devidamente inserida no ambiente escolar e atendida nas suas especificidades, ou seja, que os critérios da Lei n. 14.254/2021 são observados, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a procedimento administrativo.
6. Recurso conhecido e provido.